Tribunal: TJMT
Processo: 0004115-25.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004115-25.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 062.305.341-18 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR COELHO DE BARROS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE BARROS GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE BARROS GALVAO - CPF: 076.085.161-19 (TERCEIRO INTERESSADO), OTANILIO VIEIRA FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE ENTORPECENTE - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGAS E INVESTIGAÇÃO ANTERIOR QUE ATRIBUÍSSE TRÁFICO AO APELADO - QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA [2,70G DE MACONHA E 7,83G DE COCAÍNA] - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO -
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
- PENA CUMPRIDA - CÔMPUTO DO PERÍODO DA
PRISÃO

PREVENTIVA
- SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As quantidades das drogas apreendidas não se mostram expressivas -12,49g de maconha e 4,04g de pasta base de cocaína, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Ap no 116504/2017; Ap no 84469/2017; Ap no 63624/2017).

“Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. Não há referência a prévia investigação, [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP);

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes”
(TJMT, N.U 0004576-28.2017.8.11.0044).

Desclassificado o delito de tráfico de drogas para o de uso, deve ser mantida a extinção da punibilidade do apelado em razão do cumprimento da pena, extraída do período de prisão preventiva (TJMT, HC N.U 0005431-30.2019.8.11.0046).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004115-25.2019.8.11.0064- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S):

PAULO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 691421), que desclassificou a imputação de tráfico de drogas em face de PAULO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA para uso – art. 28 da Lei no 11.343/2006 – (ID 100291989 – fls. 265).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que as provas seriam suficientes para responsabilização penal do tráfico de drogas.

Requer provimento para a condenação do apelado (ID 100293452).

PAULO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA pugna pelo
desprovimento do recurso (ID 100293457).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/ c art. 40, inc. VI, ambos da Lei no 11.343/2006] – desclassificação para a conduta de uso de entorpecentes - irresignação ministerial – pretendida condenação - possibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos depoimentos testemunhais, os quais se encontram em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - testemunhos de servidores policiais - validade – a segunda evidenciada pelo laudo preliminar de constatação e laudo pericial da substância estupefaciente - condição de usuário que não exclui a de traficante - traficância caracterizada - reforma do decisum que se impõe - P elo provimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 104665981)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 25/03/2019, por volta das 21h30, na Rua Nossa Senhora Aparecida, próximo à Olaria, Bairro Santa Rosa, nesta cidade, os denunciados OTANILIO VIEIRA FRANCO E PAULO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA, envolve os adolescentes GUSTAVO DE BARROS GALVÃO e VITOR COELHO DE BARROS OLIVEIRA, foram presos em flagrante delito por trazerem com eles, manterem em depósito, guardarem e venderem 05 (cinco) porções, com massa bruta de 12,49g (doze gramas e quarente e nove centigramas), e 25 (vinte e cinco) porções, com massa líquida de 4,04 (quatro gramas e quatro centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se, a primeira (cinco porções), tratar-se de MACONHA, e a segunda de basta base de cocaína [...].

Adequando-se a conduta de Otanilio Vieira Franco e Paulo Henrique Macedo de Oliveira ao disposto no art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta Denúncia, seja instaurada a cabível ação penal [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 100291987).

O Juízo singular desclassificou a imputação de tráfico para uso de drogas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se muito bem definida pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 08/11), termo de exibição e apreensão (fl. 15), laudo preliminar de constatação n° 200.2.04.2019.003475-01 (fls. 32/33) e laudo de pericial definitivo 3.14.2019.55951-01 (fls. 118/120), onde foi constatada na substância apreendida a presença de COCAÍNA e MACONHA, tratando de substância entorpecente de uso proscrito no Brasil já que pode determinar dependência física ou psíquica.

Passa-se a análise da autoria.

O acusado Paulo Henrique desde a fase extrajudicial assume a propriedade da maconha encontrada em sua residência, alegando ser destinada ao consumo próprio e que a pasta base de cocaína pertencia ao adolescente Vitor.

Apesar de todo respeito que o Juízo confere às atividades policiais, no caso em apreço não há elementos hábeis a promover a condenação por tráfico de drogas.

É possível registrar que, pela narrativa constante dos autos de prisão em flagrante e prova judicializada, pode até ser que o acusado tivesse repassado a droga aos adolescentes, com a intenção de vendê-la, e, como tal, estivesse a atacar a saúde pública. Contudo, no caso em análise, não há elementos seguros que o objeto material do crime deste feito destinava a mercancia.

Com efeito, pelos elementos constantes dos autos, a diligência policial decorreu de uma delação dos adolescentes e com o acusado Paulo Henrique, nenhum outro elemento sugestivo do tráfico foi apreendido. Não estava na posse de balança de precisão, inexistia caderneta de tráfico, sacolas recortadas, dinheiro trocado etc.

O único policial militar ouvido em Juízo, RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, não soube precisar qual a quantidade exata ou quantas porções foram localizadas em um primeiro momento com o acusado Otanílio e os adolescentes e quantas foram localizadas em um segundo momento com o acusado Paulo Henrique, afirmando tão somente que a conclusão de traficância pelo acusado Paulo Henrique, mesmo não havendo apreensão de qualquer outro material além da droga, se deu em razão do seu tirocínio policial.

Segundo o acusado Paulo Henrique as cinco porções de maconha encontradas em sua residência é de sua propriedade, destinada para uso e, segundo o laudo pericial, pesavam 12,49g.

Frente a tal quadro, o que se tem é a apreensão de droga que, por não ser incompatível com o uso próprio, deve ser prestigiada a versão do acusado.

Ora, é cediço que, conquanto não se preste como fundamento exclusivo à instauração do inquérito policial, como início de persecução criminal, a denúncia anônima - notitia criminis inqualificada -, nos crimes de ação penal pública incondicionada, afigura-se como elemento hábil à apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem, após percuciente atividade investigativa, confirmados ulteriormente mediante produção de outros elementos informativos coletados pela autoridade policial (STJ - AgRg no AREsp 1419478/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Frisa-se: no caso em apreço se contentou com a delação dos adolescentes e apreensão da ínfima quantidade e não se diligenciou em angariar outros elementos de convicção adequados a subsumir a conduta ao tráfico.

Ocorre que, apenas a apreensão de mais de uma pedra de droga, dissociada de quaisquer outras circunstâncias reveladoras da traficância, não tem o condão de confirmar a mercancia de drogas.
[...]

Por conseguinte, para correta adequação típica da conduta, revela-se imprescindível a analise teleológica, ou seja, o fim pretendido pelo agente ao trazer consigo a substância entorpecente. No caso vertente, reitera-se, não há nos autos um só dado objetivo que indique a prática do comércio de drogas.

Não bastasse, a droga foi localizada em poder do acusado, sem indícios de tráfico e desse modo não há como precisar se outras pessoas iriam adquirir droga com ele, nem mesmo se de fato havia fornecido a droga aos adolescentes e ao corréu Otanílio, situação para a qual não há elementos probatórios suficientes, mormente quando não foram localizados usuários que tivessem comprando droga do acusado.

A propósito, foge completamente do razoável e é manifestamente estranho ao mundo do tráfico o fato de o denunciado ser implicado de traficante e em seu poder não ser encontrado objetos a serem utilizados na utilização da traficância, mormente quando realizada a busca na residência, com aqui aconteceu.

Importante frisar que não foi apreendido nenhum material que se destinasse para o preparo e embalo de substância entorpecente, conforme se pode verificar no termo de apreensão, tampouco há qualquer depoimento de usuários ou outra testemunha, mesmo que policial, que possa afirmar que o acusado realizava traficância naquela data, ou mesmo que o acusado era conhecido no meio policial pela prática de ilícitos penais.

É cediço que o fato de ser o acusado usuário de drogas não afasta a condição de traficante. Todavia, a quantidade apreendida de entorpecente por si só exterioriza o comércio de drogas, porque a gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita do tráfico.

Assim, não há elementos objetivos que indiquem o tráfico e, por isso, a conduta do acusado adéqua-se ao artigo 28 da LD.

Por conseguinte, cumpre extinguir a punibilidade.

[...] Por fim, o STF no Recurso Extraordinário n° 635659, em julgamento ainda não concluído, discute a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), onde o relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela inconstitucionalidade do referido artigo. Por sua vez, o ministro Edson Fachin defendeu descriminalizar o porte de maconha para consumo próprio e, também, o ministro Luís Roberto Barroso votou pela descriminalização.

De todo o modo, promove-se a desclassificação e, por conseguinte, declara-se a extinta a punibilidade, até porque o período de encarceramento cautelar já se prestou como advertência explícita dos malefícios da droga e, a propósito, referida medida consta do preceito secundário do referido tipo penal.

III – Dispositivo

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de DESCLASSIFICAR a imputação deduzida em desfavor de PAULO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA para as malhas do art. 28 da Lei 11.343/06 e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade por ter caracterizada a irrelevância penal do fato, tornando desnecessária a imposição de pena.”
(Joao Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID
100291989).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 100291987), Laudo de Constatação Preliminar (ID 100291987) e Laudo Pericial Definitivo 3.14.2019.55951-01 (ID 100291987), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares Renan Rodrigues de Oliveira (ID 100291987 – fls. 19) e Roberto Rogerio dos Santos Junior (ID 100291987 – fls. 21), dos adolescentes infratores Vitor Coelho de Barros Oliveira (ID 100291987 – fls. 23) e Gustavo de Barros Galvão (ID 100291987 – fls. 24), do corréu Otanílio Vieira Franco (ID 100291987 – fls. 31) e o interrogatório do apelado PAULO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA (ID 100291987 – fls. 29).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Renan Rodrigues de Oliveira, Otanílio Vieira Franco (ID 100291987 – fls. 31) e o interrogatório do apelado (Relatório de Mídia – 100291991).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 25.3.2019, por volta das 21h30, na Rua Nossa Senhora Aparecida,

Bairro Santa Rosa, Município de Rondonópolis, os policiais militares
Renan Rodrigues de Oliveira
e Roberto Rogerio dos Santos Junior
prenderam o corréu
Otanílio Vieira Franco, os adolescentes infratores Vitor Coelho de Barros Oliveira e Gustavo de Barros Galvão
e o apelado PAULO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA por trazerem e manterem em depósito 5 (cinco) porções de maconha, com peso de 12,49g (doze gramas e quarente e nove centigramas) e 25 (vinte e cinco) porções de pasta base de cocaína, pesando 4,04g (quatro gramas e quatro centigramas);

- os policiais militares [
Renan Rodrigues de Oliveira e Roberto Rogerio dos Santos Junior]
relataram, na fase policial, que durante as rondas,

“uma mulher que trafegava em uma motoneta”
informou que
“3 indivíduos estariam comercializando entorpecentes na conhecida olaria”
; em diligências, encontraram o corréu
Otanílio Vieira Franco e os adolescentes infratores [Vitor Coelho de Barros Oliveira e Gustavo de Barros Galvão]
“em posse de

uma quantia de dinheiro junto com pedras de [...] pasta base de cocaína e outras porções de maconha”
; indicaram a casa do traficando conhecido como “pôpô”; após, se dirigiram até o local e encontraram o apelado em sua residência com mais algumas porções de maconha; em Juízo, o policial militar Renan Rodrigues de Oliveira, não soube “precisar” qual a quantidade exata ou quantas porções foram localizadas com o corréu e os adolescentes infratores, bem como a quantidade de maconha encontrada com o apelado; não houve apreensão de qualquer outro material além da droga;

- os adolescentes infratores [
Vitor Coelho de Barros Oliveira e Gustavo de Barros Galvão
] perante a autoridade Policial, afirmaram que a droga apreendida seriam para uso próprio;

-
o corréu
Otanílio Vieira Franco, no inquérito policial e em Juízo, alegou não ser traficante, tampouco os demais apreendidos [adolescentes infratores e apelado]; que as drogas eram para uso próprio;

- o apelado, em ambas as fases da persecução penal, negou comercialização das substâncias entorpecentes, aduzindo que as drogas eram destinadas a consumo pessoal.

Dito isso, vejamos.

No caso, não há registro de atos de difusão de drogas, monitoramento, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior que atribuísse a venda de drogas ao apelado; a suspeita sobre a traficância ocorreu em razão das informações recebidas de
“uma mulher que trafegava em uma motoneta”
, a qual sequer fora ouvida, seja na Delegacia de Polícia, seja em Juízo.

As quantidades das drogas apreendidas não se mostram expressivas – 12,49g (doze gramas e quarente e nove centigramas) de maconha e 4,04g (quatro gramas e quatro centigramas) de pasta base de cocaína, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Ap no 116504/2017; Ap no 84469/2017; Ap no 63624/2017).

Outrossim, inexistem elementos fáticos que induzam ocorrência de tráfico, pois
“não foi apreendido nenhum material que se destinasse para o preparo e embalo de substância entorpecente, conforme se pode verificar no termo de apreensão, tampouco há qualquer depoimento de usuários ou outra testemunha, mesmo que policial, que possa afirmar que o acusado realizava traficância naquela data”
, como bem pontuado pelo Juízo singular, de modo a tornar plausível a escusa do apelado, em ambas as fases do processo, de ser usuário de drogas.

Nessa linha, decidiram o c. STJ e esta e. Câmara:

“Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. Não há referência a prévia investigação, [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz – 3.4.2019);

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes”
(TJMT, N.U 0004576-28.2017.8.11.0044, Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.9.2020).

Noutro giro, desclassificado o tráfico de drogas para uso, deve ser mantida a extinção da punibilidade do apelado em razão do cumprimento da pena, extraída do período de prisão preventiva (TJMT, HC N.U 0005431-30.2019.8.11.0046 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 10.12.2020.

Assim, a sentença desclassificatória e a consequente extinção da punibilidade do apelado devem ser preservadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021